Tribunal: TJBA
Processo: 0526739-76.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0526739-76.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: EDGAR SANTOS GERALDES e outros (4)

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS, Karine Almeida Ribeiro dos Santos

ACORDÃO

Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO TEMA 1359, DO STF. PRECEDENTE QUALIFICADO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, "a", do CPC, em razão da aplicação do Tema 1359, do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Questão em discussão: (i) verificar se a decisão agravada aplicou corretamente precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no Tema 1359 que são infraconstitucionais e fáticas as controvérsias sobre a existência de fundamento legal e sobre os requisitos para o recebimento de auxílios e vantagens remuneratórias por servidores públicos.

4.

As questões suscitadas possuem natureza infraconstitucional, não demonstrando repercussão geral que transcenda o interesse subjetivo das partes.

IV. DISPOSITIVO

5.

Agravo interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento: A aplicação do Tema 1359, do STF é adequada quando as alegações de violação constitucional dependem de análise de normas infraconstitucionais ou não demonstram repercussão geral.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 0526739-76.2016.8.05.0001, em que é agravante O ESTADO DA BAHIA e em que é parte agravada EDGAR SANTOS GERALDES e outros,

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador
JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

2º Vice-Presidente

Procurador de Justiça